Tribunal: TJES
Processo: 5001711-92.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-92.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZENI PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por beneficiária previdenciária contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, declarou a abusividade da cobrança, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00. O recurso cinge-se à majoração do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, diante de descontos não autorizados em benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito não contratado, revela-se irrisório a ponto de justificar majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A falha na prestação do serviço foi reconhecida em sentença não impugnada pela instituição financeira, restando incontroversa a inexistência de contratação e a indevida realização de descontos.

4.A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando o valor fixado destoante dos padrões adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

5.Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a majoração da indenização só se justifica quando verificado valor irrisório, o que não se verifica no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contratação válida e os descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito consignado configuram falha na prestação do serviço. 2. A indenização fixada em R$3.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e não se revela irrisória, não havendo razão para majoração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001711-92.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ALZENI PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por beneficiária previdenciária contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, declarou a abusividade da cobrança, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00. O recurso cinge-se à majoração do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, diante de descontos não autorizados em benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito não contratado, revela-se irrisório a ponto de justificar majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A falha na prestação do serviço foi reconhecida em sentença não impugnada pela instituição financeira, restando incontroversa a inexistência de contratação e a indevida realização de descontos.

4.A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando o valor fixado destoante dos padrões adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

5.Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a majoração da indenização só se justifica quando verificado valor irrisório, o que não se verifica no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contratação válida e os descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito consignado configuram falha na prestação do serviço. 2. A indenização fixada em R$3.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e não se revela irrisória, não havendo razão para majoração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Alzeni Pereira de Souza Gentelucio
em face de
Banco Pan S.A.
, na qual a parte autora sustenta a inexistência de contratação válida referente a cartão de crédito consignado identificado sob a rubrica “RMC”, cujos descontos incidiram diretamente sobre seu benefício previdenciário, sem sua anuência. Requereu, com isso, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12448560)
julgando parcialmente procedentes os pedidos
, com os seguintes comandos:

Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes

da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENO o suplicado à devolução,
em dobro
, dos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito consignado nº 755835484-6, acrescido de eventual desconto ocorrido após o ajuizamento da presente demanda, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);

D) CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ);

E) AUTORIZAR o desconto do montante do crédito eventualmente concedido à consumidora, o que poderá ser observado através do extrato da conta em que recebe seu benefício previdenciário a ser juntada pela autora do período compreendido janeiro/2022 a dezembro/2022 ou por meio dos comprovantes de transferência pela parte requerida; e

F) Visando assegurar o resultado útil do processo, DETERMINO seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a fim de suspender, definitivamente, os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nº 755835484-6, do benefício previdenciário da parte autora.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12448563), pugnando exclusivamente pela majoração da indenização por danos morais.

O banco apresentou contrarrazões intempestivas (ID 13247598).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação ante os custos discutidos no processo.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se ao quantum indenizatório, eis que a responsabilidade da ré foi reconhecida na origem, sem impugnação recursal.

Conforme já pacificado pela jurisprudência, o envio e a ativação de cartão de crédito consignado sem solicitação do consumidor, seguido de descontos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva, sendo passível de reparação extrapatrimonial.

A indenização por danos morais, todavia, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir sua função compensatória sem se converter em meio de enriquecimento sem causa, tampouco esvaziar sua finalidade pedagógica.

No caso, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de primeiro grau encontra-se dentro dos parâmetros geralmente adotados por esta Turma Recursal para hipóteses análogas, não se mostrando irrisória ou desproporcional, razão pela qual não se justifica sua majoração.

Destaco, por oportuno, o teor do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não é o que se verifica na presente hipótese.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade da verba, ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)